Tribunal: TJMT
Processo: 1012497-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.
5. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
6. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva.
7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012497-45.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA CELIA DINIZ ALVES RODRIGUES - CPF: 621.542.571-00 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020